Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-56.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Capitalização – Possibilidade – Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I – Previsão contratual – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução simples, ausente má-fé, daquelas de avaliação do bem e seguro – Sentença mantida – Recursos desprovidos, o do autor na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003590-56.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante/apelado PATRIC
FERNANDO PEREIRA BENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos - o do autor na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003590-56.2017 – DRACENA.
Apelantes/apelados: Patric Fernando Pereira Bento e BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento.
Juiz: Marcus Frazão Frota.
Voto 24.382
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Limitação de juros Descabimento Capitalização
Possibilidade Lei no 10.931/04, art. 28, § 1o, I
Previsão contratual Tarifas Exegese de recurso
repetitivo do STJ Devolução simples, ausente má-
fé, daquelas de avaliação do bem e seguro

Sentença mantida
Recursos desprovidos, o do
autor na parte conhecida.
1. A sentença de fls. 183/190, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato (cédula de crédito
financiamento de veículo)
sucumbência recíproca, com honorários
advocatícios de R$1.000,00, observada justiça gratuita do autor.
Este apela. Diz aplicáveis normas do Código do Consumidor.
Afirma necessária limitação da taxa de juros, que estes não podem incidir de
forma capitalizada e que a financeira não aplica aquela taxa prevista no
contrato. Insiste no descabimento da cobrança do seguro, devendo o valor ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
3
devolvido em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código
referido (fls. 193/199).
A ré também recorre. Sustenta legalidade da tarifa de avaliação.
Discorre sobre a regulamentação bancária acerca das informações sobre o
custo efetivo total. Defende a validade do seguro proteção financeira e das
demais disposições contratuais (fls. 200/207).
Vieram respostas (fls. 215/227 e 230/238).
É o relatório.
2. Recursos infundados (o do autor na parte conhecida).
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo,
instrumentalizada por cédula de crédito bancário, com juros e parcelas
mensais pré-fixadas (fls. 22/23).
Embora o recurso do autor questione legitimidade da cobrança
do seguro, é de se ver que a sentença considerou irregular tal cobrança e
ordenou devolução correlata do valor com o que, sem interesse o autor de
algo questionar nesse sentido e do que, por conseguinte, não se conhece.
De resto, não se nega que “O princípio da pacta sunt servanda
não mais é tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção
judicial para restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator
Souza Lopes, j. 10.03.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
4
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos, se abusivos, não poderão incidir.
De fato, incide o Código do Consumidor. Cuida-se de pessoa
física que utilizou crédito a ela disponibilizado como destinatária final da
relação de consumo observado, pois, do enquadramento como consumidora
(art. 2o daquele Código). Todavia, a só incidência da lei consumerista, no
caso, não conduz ao acolhimento integral do pedido, tampouco à inversão do
ônus probatório à falta de verossimilhança das alegações.
A taxa de juros adotada (1,82% ao mês, 24,19% ao ano, itens 5.1
e 5.2 de fl. 22) é lícita. As instituições financeiras, que integram o Sistema
Financeiro Nacional, não se sujeitam às limitações do Decreto 22.626/33
(vide súmulas 596 do STF e 382 do STJ). Por outro lado, o § 3o do artigo
192, da Constituição Federal, quando vigente, não implicava imediata
limitação de juros, pois dependia de lei complementar que o regulamentasse
do que não ocorreu. Depois, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40/2003 (súmula vinculante no 7 do STF), superada definitivamente a
questão. Assim, nada se tem de ilegal.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, admissíveis juros
capitalizados em periodicidade inferior a um ano e relativos à cédula de
crédito bancário sob égide da Lei no 10.931/04, como no caso (vide seu art.
28, § 1o, I) tollitur quaestio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
5
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual está prevista na referida cédula, já que a taxa de juros anual é
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS Relator: Ministro
Marco Buzzi Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 14/11/2017 Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).
No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
6
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Possível, pois, a capitalização mensal de juros. Consigne-se que
a aplicação das normas do CDC não leva a conclusão diversa, como acima
anotado.
Relativamente às tarifas, em recurso especial submetido ao rito
dos recursos repetitivos, o STJ pacificou questão relativa à cobrança da tarifa
de avaliação. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, em
28/11/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesas com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2: possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Diante disso e de fl. 22, item 5.4, verifica-se que a tarifa de
avaliação (R$306,00) foi regularmente contratada e em valor que não se
mostra abusivo. Todavia, a financeira não trouxe nenhum elemento a apontar
tenha o bem sido, de fato, avaliado, de maneira que o quanto deve ser
devolvido.
Aquilo, exibido a fl. 205, obviamente nada comprova não há
indicação segura das características do veículo, quilometragem atual, alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
7
foto e outros detalhes típicos. Ademais, a pessoa que subscreveu o pseudo
laudo sequer foi identificada mais não é necessário acrescer para se concluir
pela desconsideração de referido trabalho.
O seguro também foi objeto de recurso especial repetitivo. De
fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a
seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 22, item 5.4, verifica-se que o seguro (R$
650,00), em princípio, foi livremente contratado pelo consumidor e em valor
que não se mostra abusivo.
Todavia, não se vê da cédula (fls. 22/23) ou da proposta de
adesão ao seguro (fls. 179/180) tenha lhe sido dada oportunidade de escolher
alguma outra seguradora. Tendo em vista que há valor certo para o seguro, a
presunção é a de este foi pactuado com empresa do mesmo grupo da ré (o que
vem corroborado pelo que constou de fl. 180 “Votorantim Corretora de
Seguro”). Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
Por fim, não há possibilidade alguma de ordenar devolução
dobrada de valores. A jurisprudência é pacífica no tocante à necessidade de
comprovação da má-fé do credor para incidência do disposto no art. 42, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-56.2017.8.26.0168 - Dracena - Voto 24.382 - (fr)
8
único, do Código do Consumidor, do que não se vislumbra na hipótese
inexistente intenção clara de prejudicar.
A respeito mutatis mutandis:
Superior Tribunal de Justiça
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ARESP.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A devolução em dobro prevista no artigo 42 do CDC
depende da má-fé do cobrador. Precedentes. 2. A falta de
prequestionamento dos artigos 333 e 887 do CPC justifica a
incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravos regimentais não
providos (AgRg no AREsp 68310 / SP Relator: Ministro
Castro Meira Órgão Julgador: Segunda Turma Data do
Julgamento: 06/3/2012
Data da Publicação/Fonte: DJe
16/3/2012).
Assim, a sentença fica mantida, inalterado o regime de
sucumbência recíproca. Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária é majorada para R$1.200,00, observada justiça gratuita do
autor (fl. 30).
3. Pelo exposto, desproveem-se os recursos o do autor na parte
conhecida.
Vicentini Barroso